Tribunal: STF
Processo: RHC 218664
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do Agravo Regimental no HC 679.942/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que, em execução penal, o paciente formulou pedido de comutação da pena, com fundamento no art. 7º do Decreto 9.246/2017, o qual foi indeferido nos termos seguintes: 



    II. Comutação de Pena - Incidente nº 12300946 



    1. Formula o sentenciado, Pedido de Comutação de Pena com base no Decreto Presidencial nº 9.246/2017 (mov. 50)



    2. Considerando a concessão da Comutação de Pena com base no Decreto de 2015 (Incidente 12300942), circunstância que obsta a concessão de novo benefício com base no Decreto de 2017, nos termos de seu art. 7º, parágrafo único, INDEFIRO tal pleito. 



     Dessa decisão, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator denegou a ordem, em decisão confirmada pelo colegiado, no julgamento do Agravo Regimental, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENA. FALTA DE REQUISITO OBJETIVO. BENESSE RESTRITA AOS CONDENADOS QUE NÃO RECEBERAM O BENEFÍCIO ANTERIORMENTE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a exegese do art. 7.º, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/2017, expressamente limita o deferimento da comutação a quem não tenha obtido comutação decorrente de decreto anterior.



    2. No caso, as instâncias de origem ressaltaram que o Agravante já foi beneficiado com a comutação de pena referente ao Decreto Presidencial n. 8.615/2015, de modo que não faz jus à comutação do Decreto n. 9.246/2017.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública alega, em suma: a correta interpretação é a de que é cabível a concessão da comutação com base no decreto de 2017, ainda que o sentenciado tenha sido beneficiado com comutações anteriores. Requer, assim, seja provido o presente recurso ordinário, com a concessão da ordem no presente Habeas Corpus, para reconhecer a ilegalidade havida e determinar ao juízo a quo que aplique a previsão do Decreto 9246/2017 na pena do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    O art. 7º do Decreto 9.246/2017, invocado pela defesa, apresenta a seguinte redação: 



    Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:



    I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:



    a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena; 



    b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena; 



    II - em dois terços, se não reincidente, quando se tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da pena; 



    III - à metade, se reincidente, quando se tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da pena. 



    Parágrafo único. A comutação a que se refere o caput será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.



    O registro lançado pelo Juízo das Execuções, de que o paciente foi beneficiado com comutação de pena em decorrência de decreto presidencial anterior, revela quadro que não se amolda ao requisito objetivo declinado no Decreto 9.246/2017, notadamente à previsão contida no parágrafo único do art. 7º. Nesse sentido: HC 165939 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019 e HC 179147, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2020, esse último assim ementado: 



    […] COMUTAÇÃO – REQUISITOS. O artigo 7º, parágrafo único, do Decreto nº 9.246/2017 veda a comutação a quem já tenha sido beneficiado por decreto anterior.



    Assim, por estar amparado em dispositivo expresso do Decreto de indulgência, o ato impugnado não apresenta qualquer ilegalidade apta a justificar o provimento deste recurso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO provimento ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente